Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731170-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000346-97.2010.8.07.0011, determinou a expedição de mandado de avaliação de imóveis penhorados; indeferiu o pedido de substituição da penhora de imóveis por penhora sobre direitos adquiridos; deferiu a penhora sobre o imóvel no Riacho Fundo I; reconsiderou decisão anterior e deferiu penhora sobre a previdência privada da suposta companheira do executado; indeferiu o pedido de desconto das despesas de custeio dos imóveis; determinou a exclusão de documentos juntados pelo executado. Em suas razões recursais, o agravante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do desentranhamento de documentos que julga como imprescindíveis para a análise dos pedidos. Afirma a necessidade de abatimento das despesas de costeio e produção com o imóvel que foi imitido à posse do ora agravado, sob penha de enriquecimento sem causa. Esclarece que todos os seus bens estão penhorados, sendo necessária o reconhecimento do imóvel de matrícula no 18301 como sendo bem de família, uma vez que a renda do aluguel é revertida para a manutenção do proprietário, ora agravante. Aponta que a análise sobre a reconsideração da penhorabilidade da previdência privada de sua suposta companheira lhe imputou a conduta ocultação de valores, mas foi fundada em documentos aos quais não tem acesso nos autos, impossibilitando-lhe o exercício da ampla defesa e violando o contraditório. Tece considerações. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 39402811 e 39402813. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 134501294, dos autos de origem): Verifico que a decisão ID 40324264 fixou obrigação do réu AGENOR pagar ao autor ANTUNES o importe de R$ 687.018,43 (atualizado até 03/09/2018), sobre o qual deve incidir correção monetária e juros de 1% ao mês a partir desta data até o efetivo pagamento, sem prejuízo da inclusão das prestações vencidas posteriormente a esta data e exigíveis até a data da efetiva desocupação do imóvel. Por sua vez, os frutos civis devidos por AGENOR a ANTUNES foram liquidados em R$ 2.152.315,37 (atualizado até 04/01/2020), ID 79971913. Houve deferimento da penhora de imóveis, ID 105189700. Alegação nulidades por AGENOR, ID 112238188; contraditório, ID 114757880. Decisão rejeitou alegação, ID 124210214. Intimação cônjuge AGENOR, ID 122063446. Avaliação imóveis, ID 124121687. Pedido ANTUNES para nova avaliação, ID 125532345; requerimentos por AGENOR, ID 126803601. Suspensão cumprimento de sentença por decisão nos embargos de terceiro, ID 127498994. Decisão, ID 129774475, determinou expedição de mandado de avaliação. ANTUNES requer penhora, ID 130621592. Decisão indefere penhoras e ofícios, ID 130658525. Insiste no pedido de penhora da conta de previdência privada em razão do regime de bens, ID 130835529. Petição AGENOR, ID 131642278; contraditório ANTUNES, ID 131909732. É o breve relatório. Decido. Serão objeto da presente decisão as seguintes questões pendentes: 1) expedição de mandado de avaliação; 2) substituição penhora imóveis por direitos aquisitivos sobre outros imóveis, com o que discorda o exequente; 3) reconsideração do pedido de penhora de 50% da previdência privada da cônjuge do executado; 4) pesquisa de previdência privada do executado para penhora dos créditos expedição ofícios para PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) e SUSEP (Superintendência de Seguros Previdência) requisitando informações acerca da existência de registro da contratação de seguros ou previdência privada em nome do Executado e, em caso positivo, em qual(s) instituição(s) foi(ram) contratado(s); 5) desconto das despesas de custeio do valor da dívida, considerados 10% para administração dos imóveis, valores não recebidos em processos judiciais, faturas de energia e de água, honorários periciais e valor bloqueado, totalizando R$ 697.393,38, pedidos que discorda o exequente; 6) expedição de ofício a neoenergia e caesb, a fim de que sejam fornecidos os dados/extratos das faturas dos anos de 2010, 2011 e 2012; 7) análise do pedido de decretação de bem de família formulado no ID 112238188; 8) verificação de tumulto processual causado pelo executado e aplicação de multa; 9) penhora dos direitos aquisitivos sobre os imóveis indicados pelo executado. Desde logo, promovo a expedição dos mandados de avaliação pendentes. Quanto à pretensão de substituição penhora imóveis por direitos aquisitivos sobre outros imóveis, ante a discordância do executado, indefiro o pedido. Além disso, a menor liquidez dos referidos bens associada a maior facilidade de venda para terceiros mesmo com penhora, já que não sujeitos a registro, são motivos que também fundamentam o indeferimento. De toda sorte, DEFIRO A PENHORA dos direitos sobre os imóveis localizados na SPLM Conjunto 13, Lote 02 e QN 01, conjunto 28, casa 9A E 9B, Riacho Fundo I, expeça-se mandado de avaliação. Quanto à pretensão do exequente de reconsideração do pedido de penhora da previdência privada do executado e de 50% da cônjuge deste, razão assiste ao exequente. Isso porque o entendimento mais atualizado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o regime de previdência privada aberta é distinto da previdência privada fechada, pois a “previdência privada aberta possui natureza preponderante de investimento e de aplicação financeira, razão pela qual a propriedade dos referidos valores era compartilhada por ambos os cônjuges casados no regime da comunhão parcial de bens”, vejamos: “(...) 3- Os planos de previdência privada aberta, operados por seguradoras autorizadas pela SUSEP, podem ser objeto de contratação por qualquer pessoa física e jurídica, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com amplíssima liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, razão pela qual a sua natureza jurídica ora se assemelha a um seguro previdenciário adicional, ora se assemelha a um investimento ou aplicação financeira. 4- Considerando que os planos de previdência privada aberta, de que são exemplos o VGBL e o PGBL, não apresentam os mesmos entraves de natureza financeira e atuarial que são verificados nos planos de previdência fechada, a eles não se aplicam os óbices à partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal apontados em precedente da 3a Turma desta Corte (REsp 1.477.937/MG). 5- Embora, de acordo com a SUSEP, o PGBL seja um plano de previdência complementar aberta com cobertura por sobrevivência e o VGBL seja um plano de seguro de pessoa com cobertura por e sobrevivência, a natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é marcante no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência pública e com o propósito de manter um determinado padrão de vida. 6- Todavia, no período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, a natureza preponderante do contrato de previdência complementar aberta é de investimento, razão pela qual o valor existente em plano de previdência complementar aberta, antes de sua conversão em renda e pensionamento ao titular, possui natureza de aplicação e investimento, devendo ser objeto de partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal por não estar abrangido pela regra do art. 1.659, VII, do CC/2002. Precedentes da 3a e da 4a Turma. 7- A atual jurisprudência das Turmas de Direito Privado não ofende anterior precedente da 2a Seção, firmado no julgamento do EREsp 1.121.719/SP, pois, no referido precedente, debateu-se a possibilidade de decretação da indisponibilidade e de penhora da previdência privada aberta de administrador em virtude de intervenção, liquidação ou falência da instituição financeira por ele dirigida, levando-se em consideração naquele julgamento, ademais, as particularidades daquela hipótese específica, ao passo que a questão relacionada à partilha da previdência privada aberta entre os cônjuges pressupõe o exame da titularidade e da propriedade do valor aportado, ainda na fase de acumulação, a partir da dinâmica própria da entidade familiar. 8- No regime da comunhão de bens, a regra é a comunicabilidade e a intenção de construir conjuntamente a relação, inclusive sob a perspectiva patrimonial, razão pela qual se deve interpretar restritivamente as exceções, especialmente porque as reservas existentes no plano de previdência privada aberta foram formadas a partir do deslocamento de valores de propriedade comum da família, não sendo a constituição de propriedade formalmente exclusiva sobre a previdência privada aberta, em fase de acumulação, óbice à partilha. 9- A atual jurisprudência das Turmas de Direito Privado, que prevê a partilha entre os cônjuges dos valores existentes em previdência privada aberta por ocasião da dissolução do vínculo conjugal, não é incompatível com os precedentes das Turmas de Direito Público que fixaram a tese que não incide ITCMD sobre a previdência privada aberta, pois, sob a ótica do direito de família, discute-se a copropriedade dos cônjuges e natureza preponderante de investimento financeiro da previdência privada aberta na perspectiva da entidade familiar, ao passo que, sob a perspectiva do direito tributário, examina-se a matéria à luz da relação jurídica dos cônjuges perante o Fisco, da prevalência da natureza securitária mais protetiva da entidade familiar e da presença dos requisitos para a incidência do fato gerador do tributo. 10- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido”. (REsp n. 1.695.687/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 19/4/2022.) grifei Referido precedente oriundo da Terceira Turma do STJ analisou e manteve acórdão do TJSP que deferiu a partilha de crédito decorrente da previdência privada em ação de divórcio. O julgado indicado se aplica ao presente caso, pois aqui se discute a possibilidade de penhora da meação de companheira do executado (Escritura de União Estável firmada em 23/12/2021 declarando a convivência desde 06/11/2013), caso em que se aplica a regra da comunhão parcial de bens conforme art. 1.725 do CPC. Portanto, MARIA DE OLIVEIRA ABREU, por ser companheira do executado no regime da comunhão parcial de bens, pode ter a meação dos bens constituídos a partir de 06/11/2013 penhorados em razão da presente execução, já que referida meação pertence ao próprio executado. Outrossim, necessário analisar a possibilidade de penhora dos créditos do executado e de 50% dos créditos da companheira do executado depositados em previdência privada, ID 130835531 e 130835533. A regra estabelecida no art. 833, IV do CPC prevê a impenhorabilidade dos vencimentos, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, deve ser analisada conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que também firmou entendimento no sentido da “impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC” (EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014). O caso referido tratava-se de pedido de penhora de previdência privada oriunda de dívida com banco, o qual se aplica ao caso ora em julgamento porque há pedido de penhora da previdência privada do executado. No caso, o exequente informou que sabe da existência de previdência privada em nome do executado que superam a cifra de dois milhões de reais, contudo não foi possível a prova da alegação, porque indeferi a expedição de ofícios. Em razão da aplicação do entendimento mais atualizado da jurisprudência, e pelo fato de ter ficado demonstrado o claro propósito do réu de encobertar seus bens para não pagar seus credores, revejo meu posicionamento para entender pela possibilidade da penhora de saldo de previdência privada do executado e de 50% dos créditos da companheira. Portanto, defiro a expedição de ofício para aferição da existência de créditos com a imediata penhora dos valores até a totalidade da dívida. Quanto à pretensão do executado de desconto do valor da dívida das despesas de custeio, sendo 10% para administração dos imóveis, valores não recebidos em razão de processos judiciais, faturas de energia, de água e honorários periciais, razão não lhe assiste. Com efeito, o título exequendo oriundo do acórdão de ID 37037452, já transitado em julgado, determinou apenas a indenização “pelo valor recebido a título de frutos civis”, sem qualquer referência de descontos sobre o valor do principal. Em não tendo sido incluído no acórdão transitado em julgado, não é possível a pretendida inovação em sede de cumprimento de sentença, motivo pelo qual indefiro o pedido de desconto e de expedição de ofício para verificação dos respectivos valores. Ainda neste ponto, determino a exclusão dos documentos juntados pelo executado que tinham por propósito fundamentar o pedido de desconto, quais sejam, 112238149, 112238150, 112238151, 112238152, 112238153, 112238154, 112238155, 112238156, 112238157, 112238158, bem como o de ID 112236333 e todos seus anexos. Esclareço que a nova juntada de documentos que nada possuem relação com o dispositivo transitado em julgado será considerada como ato atentatório à dignidade da justiça e será objeto de aplicação de multa de 10% do valor da dívida, conforme art. 77, IV, do CPC. Quanto à pretensão de desconto do valor bloqueado, não assiste razão ao executado, porque nenhum valor foi encontrado por este Juízo em pesquisa no sistema SISBJAUD, como se vê no ID 102291030. Passo à análise do pedido de decretação de bem de família formulado no ID 112238188, do imóvel com matrícula 18.301, sob o fundamento que o seu aluguel serve para composição de seu rendimento mensal. Conforme a Lei 8.009/90, considera-se bem de família aquele residencial do próprio do casal, desde que seus proprietários nele residam e seja o único desta natureza. No caso, o executado não comprovou o preenchimento dos requisitos legais, ao contrário, afirmou expressamente que o imóvel é alugado, fator que exclui o referido imóvel no conceito de bem de família. Por fim, é certo que desde 16/12/2020 os valores devidos pelo executado estão completamente liquidados, conforme decisão de ID 79971913 (R$ 2.152.315,37, atualizados até 04/01/2020) somada à decisão de ID 40324264 (dívida no valor de R$ 687.018,43, atualizado até 03/09/2018, sobre o qual deve incidir correção monetária e juros de 1% ao mês a partir desta data até o efetivo pagamento, sem prejuízo da inclusão das prestações vencidas). O pedido de cumprimento de sentença exclusivamente do conteúdo da decisão de ID 79971913 foi apresentado em 02/03/2021 e o executado foi intimado em 29/06/2021, ID 96098608, e desde então peticionou em 03/01/2022 (ID 112236333), 10/04/2022 (ID 121327063), 02/06/2022 (ID 126803601), 19/07/2022 (ID 131642278), 21/07/2022 (ID 131909832). Desde o recebimento do cumprimento de sentença por meio da decisão de ID 86483541, proferida em 17/03/2021, o executado foi intimado apenas uma vez para manifestação, por meio da decisão de ID 124210214, ocasião que o executado se manifestou no ID 126803601. Assim, das cinco petições juntadas pelo executado, apenas uma foi apresentada quando ele tinha sido intimado a se manifestar, portanto, fica evidente o claro intuito protelatório do executado. Os diversas petições e documentos por ele juntados impediram a expedição de mandados de avaliação e de ofícios, prejudicando o andamento adequado do feito. Desta forma, em conformidade com o art. 10 e 77, IV, do CPC, incito ao executado a não peticionar neste processo quando não tiver sido intimado a tanto ou quando não se constituir em hipótese expressamente prevista no CPC para o procedimento do cumprimento de sentença. Caso tal comportamento volte a ocorrer, aplicarei multa no importe de 10% do valor da dívida. Ante o exposto: 1) Expeça-se IMEDIATAMENTE mandado de avaliação do valor de venda dos seguintes imóveis, a ser realizado por Oficial de Justiça: 1) Lote no 04, do Conjunto 31, da QN-02, do Setor Habitacional Riacho Fundo, matrícula 36363 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federa; 2) Sala no 103, 1o Pavimento, Lotes no 595-A e 595-B, do Setor Avenida Central do Núcleo Bandeirante, matrícula 59253 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 3) SPLM Conjunto 13, Lote 02; 4) QN 01, conjunto 28, casa 9A E 9B, Riacho Fundo I. Autorizo arrombamento, reforço policial e horário especial; 2) INDEFIRO o pedido de substituição da penhora dos imóveis pela penhora de direitos aquisitivos sobre outros imóveis; 3) DEFIRO A PENHORA dos direitos aquisitivos sobre os imóveis localizados na SPLM Conjunto 13, Lote 02 e QN 01, conjunto 28, casa 9A E 9B, Riacho Fundo I, expeça-se mandado de avaliação desde logo; 4) RECONSIDERO a decisão anterior e DEFIRO o pedido de penhora da previdência privada do executado e de 50% da previdência privada em nome da companheira do executado, MARIA DE OLIVEIRA ABREU, CPF 550.655.973-91. Oficie-se desde logo para aferição de saldos e determinação de penhora; 5) INDEFIRO o pedido de desconto do valor da dívida das despesas de custeio com administração dos imóveis, valores não recebidos em razão de processos judiciais, faturas de energia, de água e honorários periciais; 6) Determino a imediata exclusão dos seguintes documentos: 112238149, 112238150, 112238151, 112238152, 112238153, 112238154, 112238155, 112238156, 112238157, 112238158, bem como o de ID 112236333 e todos seus anexos; 7) Caso o executado promova a juntada de documentos que nada possuem relação com o dispositivo transitado em julgado será aplicada multa de 10% do valor da dívida por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, IV, do CPC; 8) INDEFIRO o desconto do valor bloqueado da dívida, pois inexistente; 9) INDEFIRO o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel com matrícula 18.301, por não se tratar de bem de família; 10) Fica o executado advertido que se voltar a peticionar quando não tiver sido intimado ou quando não se tratar de hipótese expressamente prevista no CPC, considerarei seu comportamento como ato atentatório à dignidade da justiça e aplicarei multa no importe de 10% do valor da dívida, conforme art. 10 e 77, IV, do CPC. Vindo resposta ao mandado de avaliação e aos ofícios, intimem-se as partes para exercício do contraditório. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 1. Cerceamento de defesa - Exclusão de Documentos O agravante aponta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da exclusão sumária dos documentos juntados aos autos e que supostamente fundamentariam os pedidos apresentados nos autos. Sem razão. Pela leitura do artigo 434 do Código de Processo Civil, conclui-se que ao autor é dada a possibilidade de juntada de documentos em sua inicial e a ao réu em sua peça de defesa: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Todavia, o artigo 435 do CPC dispõe sobre a possibilidade de se produzir a prova documental em outras situações: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. A primeira situação diz respeito quanto à necessidade de se comprovar fatos ocorridos depois da apresentação da peça inicial e da contestação. A outra possibilidade é quando há a necessidade de se contrapor prova documental produzida nos autos do processo. Em ambas as situações, há a necessidade de a parte comprovar a não apresentação da prova documental na inicial ou na peça de defesa, de modo a demonstrar a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato. No caso dos autos, os pedidos apresentados foram indeferidos pela decisão ora agravada, que também determinou a exclusão dos documentos juntados. Nesse ponto, restou claro na decisão agravada que a exclusão dos documentos decorria da impossibilidade de abatimento de despesas, expressadas nos referidos documentos, no valor executado já que não foram incluídos no acórdão executado e transitado em julgado. Note-se que a determinação do desentranhamento não impediu a análise dos pedidos apresentados, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2. Abatimento das Despesas de Custeio e Administração. Pondera o agravante a necessidade de abatimento das despesas e custeio dos imóveis imitidos à posse do exequente, para não causar enriquecimento sem causa. Melhor razão não lhe assiste. A execução decorre da resistência do executado, ora agravante, em entregar o imóvel edificado no lote adquirido pelo exequente em leilão da TERRACAP, sendo certo que o acórdão exequendo de ID 37037452 foi claro ao limitar os descontos ao valor da obra equivalente à acessão artificial erigida pelo executado. Vejamos: DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Agenor Francisco dos Santos para, reformando a r. sentença, julgar procedente o pedido contraposto, no sentido de conceder o direito de retenção sobre a acessão artificial por ele edificada até que seja indenizado pela obra, condenando-o, contudo, a indenizar pelo valor recebido a título de frutos civis a partir da configuração da má fé pela ocupação do imóvel. Efetivamente, a relativização da coisa julgada somente se revela apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se, o que, como visto, não ocorre na hipótese em análise. Isso porque o título judicial foi constituído concedendo o direito de retenção apenas quanto ao valor da obra equivalente à acessão artificial erigida, sendo inviável alterar os termos da sentença e do acórdão exequendo já consolidados com o trânsito em julgado. 3. Bem de Família Aponta o agravante a necessidade de reconhecimento do imóvel de matrícula no 18301 como sendo bem de família, já que a renda de sua locação é revertida ao agravante para o seu sustento. Sem razão. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. Neste sentido estabelece a referida lei: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. O Código Civil dispõe a respeito do conceito de bem de família nos seguintes termos: Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o enunciado Sumular de no 486, dispondo que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. No caso em discussão, o executado não apresentou nenhum elemento apto a corroborar a alegação de que o imóvel é bem de família. Outrossim, em razão de suposta existência de união estável do executado, ora agravante, foi suspensa a penhora de outro imóvel, sendo que ele pode vir a ser declarado como bem de família, o que garantida a residência e morada para o agravante. 4. Violação ao Contraditório e Ampla Defesa. Entende o agravante que a decisão de reconsideração sobre a penhorabilidade da previdência de sua suposta companheira lhe imputou a conduta de ocultação de valores foi fundada em documentos aos quais não tem acesso nos autos, impossibilitando-lhe o exercício da ampla defesa e violando o contraditório. De fato, em análise dos autos de origem não é possível verificar a petição em que o exequente, ora agravado, requereu a penhora de bens e valores do cônjuge, apesar da existência de decisão de ID 130658525, dos autos de origem, indeferindo tal penhora, nem, tampouco, novo pedido ou documentos que evidenciariam a ocultação de patrimônio pelo executado apta a justificar a reconsideração de tal decisão, apesar da identificação na decisão agravada como sendo de ID 130835529. Assim, diante da imputação da conduta ao agravante de que ele tem ocultado seu patrimônio e da impossibilidade da localização de quaisquer documentos juntados pelo exequente nesse sentido, nem mesmo de pedido baseado em tais alegações, é de se considerar a impossibilidade de exercício da ampla defesa e do contraditório nesse ponto. Ante o exposto, CONHEÇO e DEFIRO de concessão do efeito suspensivo, a fim de se garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 20 de setembro de 2022 16:55:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador